Tribunal: STF
Processo: ARE 1554368
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: Direito Penal Militar. Segundo agravo regimental no recurso extraordinário. Justiça Militar. Lei nº 13.491, de 2017. Alterações no Código Penal Militar. Conciliação com o Código Penal. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição. Recurso não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou seguimento a recurso extraordinário com agravo em que se alegava ilegal mescla normativa entre dispositivos do Código Penal Militar, alterados pela Lei nº 13.491, de 2017, e normas do Código Penal comum, para fins de dosimetria da pena, bem como eventual afronta a preceitos constitucionais.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em definir se a controvérsia acerca da aplicação das alterações promovidas pela Lei nº 13.491, de 2017, ao Código Penal Militar, e sua conciliação com dispositivos do Código Penal, configura matéria constitucional apta a viabilizar o recurso extraordinário ou se demanda interpretação de normas infraconstitucionais, caracterizando ofensa meramente reflexa à Constituição.

    III. Razões de decidir

    3. O exame da alegada mescla normativa ilegal exige a interpretação das alterações promovidas pela Lei nº 13.491, de 2017, no Código Penal Militar e sua articulação com dispositivos do Código Penal, providência que envolve análise de legislação infraconstitucional.

    4. A controvérsia também pressupõe a revisão da interpretação conferida pelo Superior Tribunal Militar às normas aplicáveis, o que extrapola os limites do recurso extraordinário.

    5. Eventual violação à Constituição, no caso, ocorreria de forma indireta ou reflexa, pois dependeria da prévia interpretação e aplicação de normas infraconstitucionais.

    6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não cabe recurso extraordinário quando o acórdão recorrido decide a controvérsia com fundamento em legislação infraconstitucional.

    7. O agravante não apresenta argumentos aptos a infirmar os fundamentos da decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

    IV. Dispositivo

    8. Recurso não provido.

    _________

    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 5º, inc. XL.

    Jurisprudência relevante citada: STF, ARE nº 1.522.131-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 09/12/2024; STF, ARE nº 1.508.373-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 12/11/2024; STF, ARE nº 1.314.187-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 06/02/2024; STF, ARE nº 1.273.247-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, j. 13/06/2023; STF, Enunciados nº 279 e nº 280 das Súmulas.